Tribunal: TJDFT
Processo: 0708666-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708666-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBALMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, PAULA ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA AYRES, JOSE DOMINGOS AYRES DA FONSECA AGRAVADO: PROSYSTEM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PAULO IGNACIO UHLMANN EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER MACEDO DE SOUZA, ELTON NUNES GARCIA, PAULO IGNACIO UHLMANN, FERNANDO DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face de decisão que indeferiu o ingresso dos Agravantes como terceiros intervenientes na ação n. 0727030-96.2020.8.07.0001. A decisão agravada consta do ID 24320954: Trata-se de pedido de intervenção de terceiros formulado na petição de ID 81724819. Para o ingresso de terceiro em processo e o exercício da assistência litisconsorcial, é necessário que sejam preenchidos requisitos específicos, devendo haver a demonstração de que poderá ser, de forma reflexa, atingido pela decisão que viera a ser proferida. Frisa-se que deve haver a demonstração de interesse jurídico. No caso, entendo que não houve tal demonstração, tratando-se, na verdade, da possibilidade de reflexos econômicos, o que não justifica tal intevenção, motivo pelo qual indefiro tal pleito. À Secretaria para que certifique se houve o retorno do mandado de citação, renovando a diligência, se for o caso. Nas razões recursais, os Agravantes alegam que: i) sofreram medidas cautelares penais no processo que tramita no TJRJ – Operação Mercadores do Caos -, inclusive com prisão preventiva e têm interesse direto nesta lide como terceiros, uma vez que estão cumprindo medidas alternativas no bojo da APn 973-2020-STJ; ii) José Domingos (3o Agravante) vendeu a empresa Agravada PROSYSTEM em março de 2020 para ELTON NUNES GARCIA e WAGNER MACEDO DE SOUZA, que preparou todos os atos jurídicos, com a formalização da venda e registro na Junta Comercial do Distrito Federal só foram efetivados em 16 de abril de 2020; iii) Realizada a venda da empresa Agravada PROSYSTEM para os compradores – ELTON e WAGNER – não houve tempo hábil para a regularização de toda a documentação necessária para que a venda dos respiradores fosse concretizada via PROSYSTEM. Diante dos fatos, os compradores da Agravada PROSYSTEM exigiram a consolidação do negócio com a A2A via GLOBALMED, vez que esta empresa se encontrava adimplente perante seus fornecedores e ao FISCO, com emissão regular de suas certidões de NADA CONSTA; iv) Após receber parte do pagamento referente a compra e venda dos respiradores, no mês de abril de 2020, a GLOBALMED repassou os recursos recebidos da A2A para a PROSYSTEM sob a responsabilidade de ELTON NUNES GARCIA e WAGNER MACEDO DE SOUZA, administradores dos valores recebidos; v) Somente em 16/04/2020, a empresa GLOBALMED tomou ciência que a empresa A2A havia sido vencedora em licitação com o Estado do Rio de Janeiro e que os respiradores ora contratados com a GLOBALMED tinham como destino a SES-RJ. Portanto, os Agravantes GLOBALMED, PAULA e DOMINGOS foram induzidos a erro pelos adquirentes da Agravada PROSYSTEM vez que entendiam estar realizando negócio jurídico privado; vi) na presente ação ajuizada pela empresa Agravada PROSYSTEM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, com objetivo de reaver o valor pago a título de compra de respiradores, tal valor transferido adveio do pagamento com recursos oriundos do setor público do Estado do Rio de Janeiro à A2A. Lado outro, é que há dubiedade na atitude da Agravada PROSYSTEM com seu sócio diretor ELTON aliado ao advogado da PROSYSTEM nestes autos, haja vista terem ciência dos fatos noticiados e provados retro, onde requerem expedição de alvará de levantamento de valores em seu favor, vez que, indubitavelmente, persistem agindo em má-fé sendo que se trata de dinheiro público, advindo o cancelamento do contrato, deve ser retornado ao ente público Estado do Rio de Janeiro-RJ; vii) a apuração escorreita aos fatos noticiados com peças probatórias nestes autos é dever da autoridade investigativa, que escapa ao escopo do presente processo, com demais providências pela autoridade de defesa dointeresse do ente público Estado do Rio de Janeiro, sendo necessária suas intimações com fins de atuarem no presente feito; viii) é necessário a intervenção dos Entes Públicos interessados para que possam intervir na recuperação dos valores monetários deles provenientes, sendo certo e necessário sua participação como litisconsortes ativos. Na mesma toada, faz-se necessária a intimação do Ministério Público Federal com fins de que atue em custus legis no presente caso; ix) Contudo, ante a peculiaridade do caso, bem como ao repulsivo pedido de liberação de alvará em nome da empresa Requerente, sem ao menos existir sentença e, conforme reconhecido na própria petição inicial, tratar-se de recurso público que está sob investigação criminal, a Administração Pública, por meio de sua procuradoria, deve ser chamada a compor o polo ativo da presente demanda com fiscalização pelo Ministério Público Federal, titular da APn 973/2020- STJ; ou, ao menos, que seja encaminhado comunicação judicial oficial ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, para que este tenha conhecimento de recurso bloqueado em seu favor, por meio da presente demanda; Deduz os seguintes pedidos: a) Conhecer do tempestivo agravo de instrumento ante seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos ao cabimento; b) Conceder imediato efeito suspensivo ante o periculum in mora e a fumaça do bom direito para que não se prossiga até decisão de mérito no agravo interposto; c) Conceder a tutela de urgência requerida, para que determine ao Juízo a quo suspensão de alvará de qualquer valor às partes desta lide, devendo-se oficiar a d. Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro para ciência do feito e querendo se manifestar nos autos, além de determinar a intimação do Ministério Público Federal ante seu interesse na APn 973-RJ/STJ informado nesta inicial; (...) f) No mérito, conceder o direito de intervenção de terceiros interessados na presente lide, em seu polo ativo, modificando a r. Decisão agravada; g) Aplicando a teoria da causa madura, desde já deferir a desconsideração da personalidade jurídica do sócio e de seu diretor comercial da 1a Agravada e 2a Agravada, abaixo qualificados, possibilitando assim, o alcance dos bens dos mesmos, os quais garantirão o débito em litígio: (...) i) No mérito, condenar as Agravadas e seus sócios e demais responsáveis na devolução integral dos valores objetos nesta lide, ante recursos públicos oriundos da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro-RJ, SES-RJ, passando pela A2A, em seguida pela 1a Assistente e posteriormente para a PROSYSTEM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, ELTON NUNES GARCIA e a Requerida; j) Condenar as Agravadas em custas e honorários de sucumbência, nos termos da lei. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, IX, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 24656040). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No tocante ao pedido de suspensão da decisão agravada, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece os requisitos: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelos Agravantes a presença dos requisitos acima especificados. Na ação de origem, PROSYSTEM MATERIAL HOSPITALAR LTDA. ajuizou ação de cobrança cumulada com rescisão de contrato e indenização em face de PAULO IGNACIO UHLMANN EIRELI, alegando que este não entregou os respiradores adquiridos pelo Autor. A Autora PROSYSTEM MATERIAL HOSPITALAR LTDA. aduziu que vendeu os equipamentos à outra empresa – A2A, que por sua vez vendeu para a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Aduz que precisa reaver a quantia paga ao Réu, a fim de comprar os equipamentos com outro fornecedor e, consequentemente, cumprir o contrato com a A2A, que passará os equipamentos para a SES-RJ. O Juízo a quo determinou o bloqueio via BACENJUD nas contas da Ré e de seu sócio até o valor de R$ 4.953.221,09. Após a realização de bloqueios parciais, os ora Agravantes pleitearam o ingresso no feito como litisconsortes ativos, sobrevindo a decisão agravada. Extrai-se dos relatos dos Agravantes patente inconformidade com a decisão do Juízo a quo que deferiu o bloqueio de valores via BACENJUD nas contas da Ré e de seu sócio, atendendo ao pedido da Agravada, Autora da ação de origem, PROSYSTEM. Justificam o inconformismo, alegando que se trata de dinheiro público proveniente do Estado do Rio de Janeiro e aduzem que o MPF e a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro devem ingressar neste feito. Consoante relatado pelos Agravantes, houve uma sucessão de contratos para a aquisição de respiradores: 1) entre PROSYSTEM (compradora) e PAULO IGNACIO UHLMANN EIRELI (vendedor); 2) os respiradores que deveriam ser entregues por PAULO IGNACIO UHLMANN EIRELI seriam repassados à A2A, que os comprou da PROSYSTEM; 3) os Agravantes aduzem que a GLOBALMED entrou na avença para formalizar o contrato com a A2A, uma vez que a PROSYSTEM estava com documentação irregular, sendo que a GLOBALMED repassou os valores recebidos da A2A à PROSYSTEM; e 4) os valores envolvidos são públicos, uma vez que a A2A os recebeu do Estado do Rio de Janeiro por força de contrato firmado após licitação. Não é possível, nesta fase de cognição sumária, vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que os fatos trazidos como pano de fundo traduzem relação complexa, a qual demanda maior dilação probatória e oportunização do contraditório. Ademais, os Agravantes são enfáticos ao afirmar que os recursos são públicos e devem ser devolvidos ao Estado do Rio de Janeiro que contratou com a A2A após ter se sagrado vencedora em procedimento licitatório. Ocorre que, em primeiro lugar, a A2A sequer é parte neste feito. Em segundo lugar, não podem os Agravantes pleitear em nome próprio direito alheio, conforme art. 18 do CPC. Não foi demonstrado também o segundo requisito para a concessão de efeito suspensivo, qual seja, o risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a quantia bloqueada via BACENJUD ainda não foi liberada ao Autor/Agravado, estando pendente ainda a manifestação do Réu nos autos de origem. Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica das Agravadas, nada a prover, uma vez que configuraria supressão de instância, bem como os Agravantes não demonstraram interesse em tal pedido, uma vez que argumentam, a todo momento, que a verba deve ser devolvida ao Estado do Rio de Janeiro, não podendo, repise-se, pleitear em nome próprio direito alheio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de intimar o Agravado, uma vez que não está triangularizada a relação processual na origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de abril de 2021 21:03:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador